Tribunal: TJSP
Processo: 2161455-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDOR CONTUMAZ QUE REALIZA ACORDOS E OS DESCUMPRE – DÍVIDA ACUMULADA SEM PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO – PARTES REPRESENTADAS POR ADVOGADOS – SUPOSTA QUITAÇÃO FIRMADA APENAS PELA GENITORA, SEM ATUAÇÃO DE SUA ADVOGADA, QUE IMPUGNA O ATO – ESCLARECIMENTO DE QUE NA OCASIÃO O EXECUTADO SE LIMITOU A DAR UM CELULAR PARA O CREDOR –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDOR CONTUMAZ QUE REALIZA ACORDOS E OS DESCUMPRE – DÍVIDA ACUMULADA SEM PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO – PARTES REPRESENTADAS POR ADVOGADOS – SUPOSTA QUITAÇÃO FIRMADA APENAS PELA GENITORA, SEM ATUAÇÃO DE SUA ADVOGADA, QUE IMPUGNA O ATO – ESCLARECIMENTO DE QUE NA OCASIÃO O EXECUTADO SE LIMITOU A DAR UM CELULAR PARA O CREDOR – VALOR DO APARELHO DESCONTADO DA DÍVIDA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA – INADIMPLEMENTO – PRISÃO DECRETADA E CUMPRIDA – DECISÃO MANTIDA - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.